Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS-HOSPITALARES ESSENCIAIS. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉFICIT PROBATÓRIO. FATO SUPERVENIENTE EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADO. EXTEMPORANEIDADE. PREJUÍZO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser justificada e comprovada a ocorrência de caso fortuito e força maior com alegada aptidão para cancelar o Registro de Preços (art. 21 do Decreto no 7.892/2013), não servindo à pretendida quebra de compromisso firmado em Ata de Registro de Preços a genérica alegação de que a pandemia de Covid-19 impactou os preços e ocasionou a escassez de insumos farmacêuticos-hospitalares. Déficit probatório que desautoriza o cancelamento do registro, especialmente porque o licitante, que fornece produtos essenciais à saúde da população, não demonstrou alterações havidas fora dos limites da margem de segurança esperada nesse tipo de contratação. Ademais, ao contrário da falta de certeza quanto ao alegado prejuízo que teria a empresa pelo cumprimento da ata, é induvidoso que a injustificada liberação do fornecedor impactaria negativamente e sobremaneira o enfrentamento e combate à pandemia de Covid-19 no Distrito Federal.
2. Caso concreto em que também verificada a extemporaneidade do pedido de cancelamento da ata de registro de preços para liberação do licitante da obrigação, uma vez que deveria ser feito ao órgão gerenciador antes da emissão da nota de empenho ou do pedido de fornecimento, mesmo porque ao tempo já previsíveis e materialmente demostráveis, se de fato existentes, os efeitos nefastos da pandemia sobre o negócio contratado.
3. Ademais, a autora/apelante não sustentou nem demonstrou que a situação de crise sanitária, para o período considerado, provocou alterações que ultrapassaram os limites da margem de segurança dela exigíveis para essa especial modalidade de contratação, a qual é feita sob a ordenação do Sistema de Registro de Preços (SRP). Desequilíbrio negocial por afirmada oscilação de preços dos produtos. Assertiva desacompanhada de prova e por si insustentável tendo em conta incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público na aquisição de insumos médicos hospitalares.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.